Tribunal: TJPA
Processo: 0806613-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806613-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALDEMIR DOS PASSOS REGO, JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806613-36.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

PACIENTES:
WALDEMIR DOS PASSOS REGO e JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0803409-42.2023.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos coactos ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputados aos pacientes.

2. É imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo
Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho
,
em favor de
WALDEMIR DOS PASSOS REGO e JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13823844), que os pacientes foram presos pela prática do crime de Receptação Qualificada, previsto no art.180, § 1º e § 2º c/c 69 do CPB.

Assevera, o Defensor Público, que o MP-PA ofereceu denúncia contra os requerentes, imputando-lhes os crimes previstos nos art.180, § 1º e § 2º c/c 69 do CPB. Aduz que o juízo coator indeferiu pedido de revogação de prisão, com cópia anexa (ID nº 13823845).

Alega que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os fundamentos da custódia cautelar, sendo a prisão desproporcional na medida em que, caso condenados, o regime de cumprimento de pena imposto será, na pior das hipóteses, o aberto. Por fim, requereu a concessão de medida liminar.

Juntou documentos.

O
writ
me coube, por distribuição, onde
apreciei a medida de urgência negando-a e
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13848494).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13935736).

O Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus
, (ID nº 13953219).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O impetrante pretende
a concessão do
writ
para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura
em favor dos pacientes.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos requerentes, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 13823851, págs. 08-11):

(...)
Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial que noticia a prisão em flagrante de ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do CPB, e de WALDEMIR DOS PASSOS REGO e JEFFERSON CORREA REZENDE JÚNIOR pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §1º do CPB.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei.

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Com relação a necessidade da Prisão Preventiva dos Flagrados WALDEMIR DOS PASSOS REGO e JEFFERSON CORREA REZENDE JÚNIOR, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, passo à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que os indiciados praticaram, em tese, o crime de receptação qualificada, o fundamento específico apto a demonstrar a viabilidade da custódia cautelar está consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública. Isso ocorre, porque, conforme se observa nos autos, as circunstâncias em que os delitos foram praticados, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, mas ao contrário, que eles fazem do delito um modo de vida, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstado imediatamente. Afinal, no caso em apreço, os elementos de informação colhidos demonstram que o crime de receptação qualificada foi praticado, em tese, por no mínimo 3 vezes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da qual se encontram diversos precedentes: A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) HC 312368/PR, Rel Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJSC), Quinta Turma, STJ, julgado em 05/03/2015, DJe 10/03/2015 (sem destaque em negrito no original).

Ainda, os fatos são contemporâneos, observando, portanto, o disposto no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. Por isso, torna-se essencial, nesse momento, em resguardo à Sociedade, impedir que a reiteração e a perpetuação de condutas delituosas de tamanha gravidade. Frise-se que, diante do constatado aqui nos autos, a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostra inócua, insuficiente e inadequada, pois não teria o condão de interromper a prática infracional dos investigados.

Tendo em vista as circunstâncias acima esposadas, se faz necessária a medida de extrema da custódia preventiva dos detidos, para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto o flagrante em prisão preventiva em relação a WALDEMIR DOS PASSOS REGO e JEFFERSON CORREA REZENDE JÚNIOR, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.
(...).

De modo que, a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos coactos ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, como também encontra fundamento na garantia da ordem pública, decorrente da gravidade concreta do delito imputados aos pacientes.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei)

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Receptação,
faz concluir que não se cuida de criminalidade eventual, mas ao contrário, que os pacientes fazem do delito um modo de vida, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomarem a delinquência, o que deve ser obstado imediatamente
.

Ainda, se torna imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/06/2023